Tribunal: TJSP
Processo: 2118582-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118582-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
HOJEC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA, é embargado SANTA
LÚCIA INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.464 --
Embargos de declaração n. 2118582-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Hojec Administradora de Imóveis Próprios Ltda.
Embargado: Santa Lúcia Incorporadora Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Omissão
-
Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 149/155, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto da decisão que havia acolhido a exceção de pré-
executividade para reconhecer irregularidade pela falta de intimação da
parte para o pagamento, suprida pela oposição da exceção pelo executado,
bem como para excluir do valor do débito a dívida cujo cancelamento
pretendia a autora.
Embarga a agravada alegando a existência de
contradição e obscuridade na abordagem da natureza da ação
declaratória, pois a relação jurídica originária contempla obrigações
recíprocas.
Sustenta que não há certeza e exigibilidade
das obrigações da embargante para com a embargada, uma vez que nesse
tipo contratual, bilateral, nenhum dos contratantes pode exigir o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
implemento da obrigação de responsabilidade do outro, se não cumprir
antes a sua, ao teor do artigo 476 do Código Civil.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Ausente obscuridade ou contradição no v.
acórdão. É certo que as obrigações das partes eram recíprocas, sendo
possível a discussão da certeza e exigibilidade dos títulos de créditos
oriundos da relação que mantinham.
Contudo, tal questão já foi discutida na ação
que ora se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo que
transitou em julgado a sentença de improcedência da ação ordinária de
cancelamento de débito, de forma que não restam dúvidas acerca da
certeza, exigibilidade e liquidez do débito.
No tocante à natureza da ação, restou
expressamente consignado no v. acórdão que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.324.152/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as sentenças
não condenatórias são exequíveis, desde que estabeleçam obrigação de
pagar quantia, de fazer ou não fazer.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --